Tribunal: TJSP
Processo: 1004595-52.2020.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I, e II, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.